Tribunal: STF
Processo: ADI 155
Classe: ADI
Órgão julgador: OCTAVIO GALLOTTI
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1998-08-03
Data de publicação: 1998-08-03

Ementa:
EMENTA: Inconstitucionalidade, por contrariar o
processo legislativo decorrente do art. 150, § 6º, da Constituição
Federal (onde se exige a edição de lei ordinária específica), bem
como do princípio da independência dos Poderes (art. 2º), a anistia
tributária concedida pelo art. 34, e seus parágrafos, do Ato das
Disposições Constitucionais Transitórias, de 1989, do Estado de
Santa Catarina.